Tribunal: TJMT
Processo: 1022474-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022474-24.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MARIA LOURENCO - CPF: 298.858.501-63 (EMBARGANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA NA AVENÇA - PREQUESTIONAMENTO -

VÍCIOS ALEGADOS NÃO VERIFICADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Sentença mantida.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA MARIA LOURENÇO
em desfavor de
BANCO BMG S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver vícios no acórdão prolatado, aduzindo que “
o decisium é omisso ao não enfrentar as teses de defesa alicerçada em fundamentos legais/jurisprudenciais
” bem como que “
é comprovadamente contraditória diante de fatos arrolados no contexto dos autos
”.

Cita que, “
contrariando as alegações contida no acordão, os fatos revestidos de nulidades/abusividades foram devidamente comprovados/demonstrados no contexto dos autos
”, dentre eles a cobrança excessiva/abusiva e a falsidade documental.

Menciona estar “
clara e incontroversa nulidade dos contratos falseados, visto que a consumidora aposentada não participou da sua formação, tal fato remete a inexistência de juros pactuados
”. Ainda, cita que não se tem conhecimento da taxa de juros que aparelha a evolução da operação de credito.

Por fim, aduz acerca de “
obscuridade no caso da aplicação taxa média juros: “...de valores descontados em excesso, caso haja comprovação”; ante a ausência de taxa juros pactuados, evidente a cobrança em excesso pela aplicação de taxa de juros que supera em 200% a taxa média para operações de credito consignado
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de reformar o acórdão objeto do recurso, requerendo sejam aplicadas taxa média juros para a modalidade de empréstimo consignado.

A parte embargada, ao opor suas contrarrazões recursais, defende que “
a parte embargante pretendeu com o presente embargos de declaração, reavivar a discussão sobre pontos da lide e modificar o acordão prolatado, o que, como cediço, transborda do escopo de tal recurso
”, sendo sua intenção rediscutir a matéria já analisada, o que é de total impertinência processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Maria Lourenço em desfavor de Banco BMG S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA MEDIANTE ANÁLISE DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E DE MODO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Sobre a perícia grafotécnica juntada aos autos, importa esclarecer que os padrões de confronto não oferecem segurança necessária para a conclusão pericial. Isso porque, esta se baseou nas cópias digitais juntadas no processo pela autora. Contudo, sabe-se que a perícia grafotécnica ideal é aquela produzida mediante análise de assinaturas originais, justamente para verificação da pressão, progressão e pontos de parada. As cópias não oferecem segurança necessária para essa análise. 3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 4. Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e, ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Frisa-se que a parte embargante aponta de forma genérica a suposta ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, alegando que o acórdão recorrido não enfrentou as teses de defesa alicerçada em fundamentos legais e jurisprudenciais, eis que restaram comprovados no contexto dos autos. Diante do exposto, pugna o embargante pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de reformar o acórdão objeto do recurso, requerendo sejam aplicadas taxa média juros para a modalidade de empréstimo consignado.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, ratificando o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

Sobre a perícia grafotécnica, importa esclarecer que os padrões de confronto não oferecem segurança necessária para a conclusão pericial
. Isso porque, a perícia se baseou nas cópias digitais juntadas aos autos pela autora (id. 140270319). Contudo, sabe-se que a perícia grafotécnica ideal é aquela produzida mediante análise de assinaturas originais, justamente para verificação da pressão, progressão e pontos de parada.
As cópias não oferecem segurança necessária para essa análise
.

[...]

Desse modo, não merece prosperar a alegação da ré e apelante de que houve falsificação de suas assinaturas.

[...]

Ainda,
verifica-se nas faturas mensais anexadas
pela apelante à contestação (id. 140270305 - Págs. 56, 57, 67, 68, 69, 74),
gastos em comércios locais
, como em supermercados, lojas de vestuário,
o que confirma a ciência, o recebimento e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito
.

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que
não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado a autora na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado
...

[...]

Nesse passo,
não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pela autora e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros correspondentes a empréstimos consignados
, motivo pelo qual merece ser reformada a sentença exarada.

Desse modo, ao caso,
deve ser aplicado a taxa de juros entabulada no contrato
, eis que a autora tinha plena ciência do encargo e assim decidiu por contratar.

Dessa forma, tem-se que o acórdão recorrido reconheceu como válida a contratação de cartão de crédito consignado, aplicando-se à avença a taxa de juros nos moldes do contrato.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022